Tribunal: TJMT
Processo: 1052424-79.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052424-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), FERNANDO BRITO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 022.123.017-31 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), VICENTE MARQUES CANGUCU - CPF: 008.205.541-62 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1052424-79.2024.8.11.0001.

o
rigem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido:

VICENTE MARQUES CANGUÇU.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATO ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO
PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos mensais em benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, que o autor alega não ter contratado. A parte recorrente sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, bem como impugna a devolução em dobro e a condenação por danos morais, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação da autenticidade de assinatura eletrônica em contrato de empréstimo consignado demanda prova pericial incompatível com o rito do Juizado Especial; e (ii) estabelecer se a complexidade da prova enseja a extinção do processo por incompetência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia acerca da autenticidade de documentos eletrônicos, especialmente assinatura digital em contrato bancário e
selfie
apresentada pelo réu, exige exame técnico especializado, uma vez que a impugnação do autor foi específica e os documentos envolvem elementos cuja análise ultrapassa a cognição simplificada dos Juizados Especiais.

A necessidade de produção de prova pericial técnica configura hipótese de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, conforme entendimento pacífico da jurisprudência e da Conclusão nº 9 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

O artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando verificada a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa.

Considerando a necessidade de perícia e a regra do Enunciado 54 do FONAJE, que orienta a aferição da complexidade pela natureza da prova exigida, impõe-se a extinção do processo, com o consequente provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
prejudicado
. Processo extinto sem resolução de mérito, por incompetência do Juizado Especial reconhecida de ofício.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial é incompetente para julgar ações em que a controvérsia sobre a autenticidade de assinatura eletrônica em contrato exige produção de prova pericial técnica, por configurar causa de complexidade incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95.

A aferição da complexidade da causa deve considerar o objeto da prova, e não o direito material discutido, conforme orientação do Enunciado 54 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 51, II, e 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1002435-40.2024.8.11.0087, Terceira Turma Recursal, j. 02.10.2025; TJMT, NU 1074410-26.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 17.12.2024; TJRS, Recurso Cível nº 71008404105, Primeira Turma Recursal Cível, j. 26.03.2019.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 270823892, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado na repetição do indébito das parcelas indevidamente descontadas, na forma dobrada, acrescida de juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora mediante taxa SELIC, a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção
.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1) Efetiva celebração do contrato de empréstimo consignado;

2) Ausência de ato ilícito;

3) A repetição de devolução em dobro;

4) Inocorrência de danos morais;

5) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 270824351), o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor, desde o mês de
março de 2022
, vem sendo descontado de seu benefício previdenciário pelo reclamado o valor mensal de
R$ 56,49 (cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos)
, totalizando
R$ 1.581,72 (mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos)
,
a título de empréstimo consignado, o qual afirma não ter contratado.

O demandado, em sede de contestação (
),

juntou aos autos
tela sistêmica,
selfie
do autor,
eletronicamente,
as quais não foram impugnadas oportunamente pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Contudo, compulsando os autos, constata-se a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, diante da necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido pela Lei nº 9.099/95.

No caso,
o demandado, em sede de contestação
(
IDs 270823875/270823877
),

anexou aos autos
tela sistêmica,
selfie
do autor e
cédula de crédito bancário
, contendo
assinatura eletrônica atribuída ao autor
.
Tais documentos foram impugnados especificamente pelo reclamante (ID 270823891), sob a alegação de que não contratou o referido empréstimo, além de afirmar que, na fotografia apresentada, encontra-se sem camisa.

Diante dessa controvérsia,
somente a análise técnica especializada poderá, com segurança, atestar a existência ou não de fraude, uma vez que tal verificação exige o emprego de métodos e equipamentos adequados
.

Ressalte-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, torna-se imprescindível a realização de perícia técnica nos documentos eletrônicos, posto que tal diligência se revela fator determinante para o deslinde da controvérsia, prevenindo um julgamento injusto e prejudicial a uma das partes.

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 9
, nos seguintes termos:
“
FRAUDE DE ASSINATURA
. ENUNCIADO 32/TR-TJMT. APLICAÇÃO MITIGADA.
NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS QUE AUTORIZEM O RECONHECIMENTO.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
.
”
(Destaquei)

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1° GRAU.
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA EM CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega desconhecer a contratação e impugna a assinatura eletrônica constante do contrato apresentado pela recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a impugnação da assinatura eletrônica em contrato exige a realização de perícia técnica especializada, além da competência do Juizado Especial em razão da complexidade da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise da veracidade da assinatura eletrônica em contrato demanda perícia técnica especializada, o que inviabiliza o processamento da ação no Juizado Especial, conforme o artigo 3º da Lei nº 9.099/95
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito, por incompetência do Juizado Especial diante da complexidade da causa.

Tese de julgamento:

6.
O Juizado Especial é incompetente para analisar e julgar demandas que envolvam impugnação de assinatura eletrônica quando a verificação das ocorrências exigem prova pericial complexa
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, artigos 3º e 51, II.

Jurisprudências relevantes: TJMT, NU 1002435-40.2024.8.11.0087, Terceira Turma Recursal, julgada em 02/10/2025; TJMT, NU 1074410-26.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgada em 17/12/2024.

(TJMT - N.U 1058583-38.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. RELAÇÃO CIVIL. MULTA CONTRATUAL PREVISTA EM ADITIVO. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA ADESÃO AO INSTRUMENTO ADITIVO E EVENTUAL IDENTIDADE DO ADERENTE.
INSTRUMENTO ELETRÔNICO DE ADESÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA
. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71008404105, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 26-03-2019) (Grifei)

É pacificado, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido, conforme dispõe expressamente o Enunciado 54 do FONAJE:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência absoluta do Juizado Especial, ante a complexidade da causa, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto pelo reclamado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025